Tribunal: TJDFT
Processo: 0727007-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727007-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VITALIA DE MELO CHIODELLI, ANA LUISA DE MELO CHIODELLI, MERI OLIVIO CHIODELLI D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença que, nos autos da ação de inventário, homologou a partilha dos bens deixados por MERI OLIVIO CHIODELLI, ficando ressalvado eventuais direitos de terceiro e da Fazenda Pública. O c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 17/11/2020, os Recursos Especiais n° 1896526/DF e n° 1895486/DF, representativos da controvérsia descrita no Tema 1074, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre a "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Em cumprimento à decisão proferida nos referidos recursos especiais pela em. Relatora Ministra Regina Helena Costa, determino a suspensão do feito até o pronunciamento definitivo do c. STJ quanto ao Tema 1074. Retornem os autos à Secretaria da Turma para aguardar o julgamento da controvérsia descrita no Tema 1074, objeto dos Recursos Especiais n° 1896526/DF e n° 1895486/DF. Intimem-se. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator